Tribunal: TJDFT
Processo: 0723918-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723918-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença iniciada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0711107-48.2021.8.07.0016, homologou o laudo e declarou liquidada a sentença. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 126848091 dos autos de origem): “(...)“Cuida-se de liquidação individual por arbitramento de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.8514-1, proposta por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO em desfavor do BANCO DO BRASIL. O autor relatou que a decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 condenou o Banco do Brasil a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto à instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. Com base nisso, asseverou que firmou com o Banco do Brasil S.A. as Cédulas de Crédito Rural: CRP 87/00122-5 e CRPH 88/00119-9 para o custeio de atividade agrícola. Assim requereu a intimação do Banco do Brasil para apresentar os extratos vinculados a operação no CRP 87/00122-5 e CRPH 88/00119-9, bem como, com a exibição dos extratos pelo banco ou não, a concessão de prazo de 15 dias para que o liquidante apresentar os cálculos com os documentos que possui com a respectiva liquidação do crédito. As partes foram intimadas a apresentarem documentos elucidativos, pelo que o autor juntou documentos indicando a existência de crédito no valor de R$ 20.902.513,46, ao passo que o réu deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Foi concedido novo prazo ao Banco do Brasil, o qual juntou documentos e requereu a produção de prova pericial. Foi determinada a realização de perícia contábil (ID 88977263). Laudo pericial (ID 107561560), seguido de impugnação das partes (ID 109681299 e 109738405). As impugnações foram apreciadas por meio da determinação de ID 116102034 que, acolhendo parcialmente o pedido formulado pelo Banco do Brasil, determinou a elaboração de novo laudo considerando os descontos oriundos da Lei no 8.088/90, com base nos registros de lançamentos apresentados pelo Banco do Brasil. O novo laudo foi apresentado ao ID 121139598, e concluiu que o valor da condenação corresponde a R$ 2.270.136,10 (dois milhões, duzentos e setenta mil, cento e trinta e seis reais e dez centavos), posicionado em 28/02/2022. As partes foram novamente intimadas a se manifestarem. A parte autora discordou dos valores apresentados, mas apenas reiterou os termos da impugnações anteriores, enquanto o requerido, a despeito de ter requerido dilação do prazo, quedou-se inerte (ID 126635004). É a síntese. Decido. No presente caso, a liquidação não evidencia caráter litigioso, mormente considerando que as partes não controvertem acerca do valor devido. Isso porque, em que pese a parte autora ter novamente se insurgido contra o laudo, deve ser reconhecida a preclusão da matéria aventada, mormente considerando já ter sido objeto de apreciação por este Juízo ao ID 116102034 . Logo, com base no artigo 507 do CPC, não é dado ao juiz reconhecer sobre temas acerca dos quais já tenha se manifestado. Devidamente intimado, tanto a apresentar seu próprio parecer, quanto para impugnar os cálculos apresentados pelos autores, não houve manifestação do réu, o que implica dizer que houve a aceitação tácita do laudo produzido pelos autores. Conclusão. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo apresentado ao ID 121139698 e DECLARO LIQUIDADA A SENTENÇA pelo valor de R$ 2.270.136,10 com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, CPC. Aguarde-se o trânsito em julgado da presente decisão. Int.”. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (ID 128940644). O demandante, descontente com a r. decisão a quo, recorre. Aduz que a r. decisão agravada seria equivocada, pois, em relação ao abatimento da Lei no 8.088/90, a Perita já teria se manifestado no sentido de que o Banco não apresentou documentos hábeis a comprovação. Diz que o agravado juntou somente o extrato da operação, o que não demonstra o aceite do agravante aos referidos descontos. Aponta violação ao art. 6o da Lei 8.088/90. Sustenta a preclusão da matéria diante da suposta omissão do Agravado nos primeiros cálculos apresentados pelo Agravante. Requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso: “(i) para homologar os cálculos apresentados pelo Agravante e não impugnados pelo Agravado (IDs no 86717297 e 86717299); e subsidiariamente (ii) reconhecer a ilegalidade no laudo pericial judicial que utilizou descontos previstos no art. 6o da Lei 8.088/90 sem que o Banco do Brasil comprovasse a opção/ aceite do Agravante.” (ID 37439964 - Pág. 19) Preparo devidamente recolhido (ID 37439974 - Pág.1). Por meio da decisão de ID 37512474, esta Relatoria indeferiu a liminar. Contraminuta (ID 37993249). É o relatório. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que matéria aventada no presente recurso, e tese, encontra-se preclusa, com a discussão dos cálculos no AGI no 0709705-43.2022.8.07.0000, acórdão n. 1438875, igualmente de minha relatoria, nos termos da ementa a seguir transcrita: ''AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO DE VALORES NÃO COMPROVADOS. LEI N° 8.088/90. PROVA PERICIAL. 1. Laudo pericial atesta que não foram identificados valores já devolvidos pelo banco por força da Lei Federal no 8.088/90. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para afastar abatimento de valores.'' Diante desse contexto, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7° e 10° do Código de Processo Civil, intima-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator